Tribunal: STJ
Processo: 0047667-73.2014.8.13.0512
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572933 - MG (2024/0053680-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - MG041613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.

FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, à
fundamentação adotada pela aresto hostilizado enseja a aplicação
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49746784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3588e48e-c82b-4450-ab49-c9406abb47cb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3588e48e-c82b-4450-ab49-c9406abb47cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572933 - MG (2024/0053680-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - MG041613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.

FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, à
fundamentação adotada pela aresto hostilizado enseja a aplicação
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE
BURITIZEIRO contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 299/301, em que
conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, considerando: a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015; a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48466451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:25
Código de Controle do Documento: ad6a826d-b044-4e6f-9e23-bed266576cf6

A parte agravante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem e que não incidem os óbices sumulares, sendo certo
que a verba honorária, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer
tempo, inclusive de ofício.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, em relação à alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não se pode
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA48466451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:25
Código de Controle do Documento: ad6a826d-b044-4e6f-9e23-bed266576cf6

prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
15/9/2022
No caso, questionou nos aclaratórios a majoração da verba
honorária, afirmando que nem sequer poderia haver condenação em honorários, por ser a
condenação ilíquida. Ocorre que a questão (condenação da verba honorária) não foi
objeto da apelação, tratando-se de verdadeira inovação recursal.
No ponto, cumpre notar que até mesmo as matérias de ordem
pública estão sujeitas à preclusão e não podem ser revistas se não foram objeto de
recurso. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM.
REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados
oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação
recursal e a preclusão consumativa.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão
consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do
CPC.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024
Ademais, o Tribunal
registrou que "em que pese tratar-se de
a quo
sentença ilíquida, como a verba honorária já havia sido fixada no primeiro grau, incidiu a
norma inserta no art. 85, § 11, do CPC de 2015, que ordena a majoração na instância
revisora" (e-STJ fl. 186).
Quanto às demais alegações, o Tribunal de origem consignou o
acima destacado, sendo certo que a parte recorrente não impugnou o referido
fundamento. Assim, o apelo nobre não pode ser conhecido. Incidem, na hipótese, as
Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48466451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:25
Código de Controle do Documento: ad6a826d-b044-4e6f-9e23-bed266576cf6

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:25
Código de Controle do Documento: ad6a826d-b044-4e6f-9e23-bed266576cf6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.572.933 / MG
Número Registro: 2024/0053680-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00476677320148130512
0512140047667
10512140047667
10512140047667006
476677320148130512 512140047667
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - MG041613
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
DE MÃO DE OBRA L 8.745/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
AGRAVADO
: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - MG041613
Documento eletrônico VDA49656493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: adf98776-5c4b-4405-b089-9d5d1a18f6e0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: adf98776-5c4b-4405-b089-9d5d1a18f6e0